Tribunal: TJES
Processo: 5005809-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005809-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
LIQUIDAÇÃO DE PERDAS E DANOS NA FORMA DO ART. 302, INCISO I, DO CPC
–
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
–
ART. 828 CPC
–
CABIMENTO
AINDA QUE
EM FASE DE CONHECIMENTO
–
AVERBAÇÃO INDEVIDA
–
CONSEQUÊNCIAS PREVISTAS NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
–
ART. 828, § 5º, CPC
–
BENS IMÓVEIS JÁ ALIENADOS
COM PENDÊNCIA
REGISTRO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
–

POTENCIAL PARA MULTIPLICIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO
–
LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA PARA VIABILIZAR A AVERBAÇÃO APENAS EM IMÓVEIS QUE INTEGRAM EFETIVAMENTE O PATRIMÔNIO DA RECORRENTE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Dispõe o art. 828 do CPC que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

2
.
Embora previsto no Livro que trata do processo de execução, pode-se valer do dispositivo para aplicação subsidiária ao cumprimento de sentença (art. 513, caput, CPC), bem como, por analogia, ao procedimento intermediário e preparatório ora em curso na origem, que objetiva apenas atribuir liquidez à obrigação de reparar perdas e danos pela efetivação da tutela de urgência que ulteriormente perdeu eficácia.

3
.
Assim, o deferimento do pleito formulado pelo agravado se mostra compatível com o objetivo do art. 828 do CPC, que visa precipuamente dar ciência à coletividade quanto à existência de uma demanda executiva (no caso, etapa prévia ao cumprimento) e estabelecer presunção de fraude à execução quando o bem, a despeito da averbação, for alienado (art. 792, inciso II, CPC).

4
.
Quanto à possibilidade de que o agravado incorra em abuso de direito ao promover as averbações, causando prejuízo à agravante, importa destacar que o próprio art. 828, em seu § 5º, determina que o exequente indenize o executado em caso de averbação manifestamente indevida, processando-se o incidente em autos apartados.

5
.
Em relação à alegada possibilidade de que terceiros adquirentes de bens da
PROENG
venham a opor inúmeros embargos de terceiro diante de averbações realizadas indiscriminadamente, pontue-se que embora a averbação premonitória não constitua penhora, a jurisprudência pátria tem enquadrado o mecanismo como ameaça de constrição e, nesse passo, reputa-se que há interesse processual do terceiro atingido para manejar embargos de terceiro.

6.
Desse modo, visando evitar a proliferação de demandas conexas, com potencial para gerar transtornos à tramitação da ação principal, que já perdura por quase 20 (vinte) anos, mostra-se viável o provimento parcial do recurso para reforma da decisão recorrida, integrando-a com a observação de que as averbações premonitórias (art. 828, CPC) a serem promovidas pelo agravado deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão prolatada no evento ID nº 25385928 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de liquidação de sentença instaurada nos autos do processo nº 0010542-95.2004.8.08.0048, deferiu o pedido do agravado consistente na expedição de certidão para averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, a fim de que o liquidante/agravado possa promover a averbação da liquidação em curso nos registros competentes.

Nas razões recursais de evento ID nº 5135876, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
não há, até o momento, título judicial líquido a embasar a pretensão da parte contrária, de modo que a decisão agravada, ao autorizar a averbação de certidões premonitórias, de forma indiscriminada, em bens de propriedade da agravante, antes mesmo da liquidação do valor devido, preterindo a caução ofertada, sobejou o poder geral de cautela e incorreu em nítido excesso e ilegalidade;
(II)
a averbação é indevida nos casos em que já existe bem sobre o qual o credor pode exercer direito de retenção ou garantia real, salvo se flagrantemente insuficiente;
(III)
além de não haver título executivo líquido, não foi demonstrado pelo liquidante a existência de risco de insolvência, sendo necessário ponderar que a agravante é uma das maiores construtoras em atividade no Estado, com atuação inclusive em âmbito nacional, com plena capacidade para arcar com eventual indenização a ser fixada no procedimento de liquidação de sentença.

Com base nestes fundamentos, e sustentando ainda que a grande maioria dos imóveis mencionados dos autos como sendo de “propriedade” da agravante tratam-se de imóveis alienados a terceiros que ainda não providenciaram a transferência no Registro de Imóveis competente, o que, por certo, ensejará o manejo de centenas de embargos de terceiro pelas partes interessadas, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo, unicamente para limitar a eficácia da decisão recorrida, a fim de que as averbações ocorram apenas em imóveis de propriedade da agravante, não alienados a terceiros, estabelecendo que, para tanto, deverá a agravante apresentar em juízo, no prazo de até 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.

Embora intimado, o agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
não apresentou contrarrazões.

Petição da assistente
VANUZA LOPES ROZADO
oferecendo contrarrazões ao recurso no evento ID nº 5578588, em que sustenta a incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, na data da assinatura digital.

]

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão prolatada no evento ID nº 25385928 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de liquidação de sentença instaurada nos autos do processo nº 0010542-95.2004.8.08.0048, deferiu o pedido do agravado consistente na expedição de certidão para averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, a fim de que o liquidante/agravado possa promover a averbação da liquidação em curso nos registros competentes.

Nas razões recursais de evento ID nº 5135876, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
não há, até o momento, título judicial líquido a embasar a pretensão da parte contrária, de modo que a decisão agravada, ao autorizar a averbação de certidões premonitórias, de forma indiscriminada, em bens de propriedade da agravante, antes mesmo da liquidação do valor devido, preterindo a caução ofertada, sobejou o poder geral de cautela e incorreu em nítido excesso e ilegalidade;
(II)
a averbação é indevida nos casos em que já existe bem sobre o qual o credor pode exercer direito de retenção ou garantia real, salvo se flagrantemente insuficiente;
(III)
além de não haver título executivo líquido, não foi demonstrado pelo liquidante a existência de risco de insolvência, sendo necessário ponderar que a agravante é uma das maiores construtoras em atividade no Estado, com atuação inclusive em âmbito nacional, com plena capacidade para arcar com eventual indenização a ser fixada no procedimento de liquidação de sentença.

Com base nestes fundamentos, e sustentando ainda que a grande maioria dos imóveis mencionados dos autos como sendo de “propriedade” da agravante tratam-se de imóveis alienados a terceiros que ainda não providenciaram a transferência no Registro de Imóveis competente, o que, por certo, ensejará o manejo de centenas de embargos de terceiro pelas partes interessadas, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo, unicamente para limitar a eficácia da decisão recorrida, a fim de que as averbações ocorram apenas em imóveis de propriedade da agravante, não alienados a terceiros, estabelecendo que, para tanto, deverá a agravante apresentar em juízo, no prazo de até 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar os fundamentos suscitados pela recorrente.

Denota-se dos autos que, na origem,
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora agravante, ajuizou ação objetivando a resolução de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com o requerido/agravado,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, narrando, em suma, que o demandado havia interrompido o pagamento das parcelas que lhe cabiam pela aquisição do bem.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reintegração da posse do imóvel, medida que restou deferida no decorrer do trâmite processual, após obtenção de decisão favorável em sede de agravo de instrumento (nº 048.049.001.471).

Efetivada a medida de urgência, com reintegração da
PROENG
na posse do imóvel, ocorrera a venda do bem à agravante
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
em 12/07/2005.

Após instrução do feito, sobreveio sentença terminativa por ausência de interesse-adequação, ante a não comprovação da constituição em mora do requerido, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei nº 58/37.

Interposta Apelação e, ulteriormente, Recurso Especial, a sentença de extinção sem resolução de mérito foi mantida, tendo transitado em julgado.

Com a descida dos autos do c. STJ, a Sr.ª
VANUZA LOPES ROZADO
, ex-esposa do réu José Regattieri Filho, peticionou às fls. 1.373/1.395 para requerer a sua admissão no feito na condição de assistente do requerido e pleitear a liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 302 do CPC, alegando a ocorrência de prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência pela requerente. Pleiteou, assim, a conversão da obrigação de restituição do imóvel em perdas e danos, com a realização de perícia sobre o imóvel para quantificar a indenização devida pela PROENG, sustentando que esta deveria englobar o
valor do imóvel e dos aluguéis do imóvel desde a efetivação da tutela de urgência até o efetivo pagamento da indenização
.

Às fls. 1468/1471 o requerido
JOSÉ REGATTIERI FILHO
peticiona requerendo a
restituição das partes ao estado anterior
, com sua imissão na posse do imóvel.

Em petição acostada às fls. 1.539 e ss., a
PROENG
requer seja indeferida a intervenção pleiteada por Sr.ª Vanuza Lopes Rozado, bem como sustenta a inadmissibilidade da liquidação por não haver sentença condenatória. Alternativamente, pugna para que a liquidação ocorra pelo procedimento comum, objetivando alegar e provar fatos que não foram objeto de discussão nos autos.

Em nova petição, (fls. 1.565/1.575),
JOSÉ REGATTIERI FILHO
requer a desconsideração do pedido de liquidação promovido por Vanuza Lopes Rozado, aduzindo que este não pode prevalecer sobre o da parte originária. Apresenta, assim, seu próprio pedido de liquidação por arbitramento, mediante perícia sobre o bem imóvel
sub judice
, com o fim de quantificar os
lucros cessantes (aluguéis) devidos a partir de 24 de agosto de 2004
.

Na sequência (fls. 1.588 e ss.),
JOSÉ REGATTIERI FILHO

reitera pedido de reintegração de posse
e requer aditamento do pedido de liquidação para assegurar que a indenização a ser arbitrada
abranja também os prejuízos suportados em decorrência da demolição perpetrada pela PROENG, das instalações de um posto de combustível que se encontrava em pleno funcionamento no imóvel objeto da demanda
.

Após oferta do contraditório às partes, os pleitos foram decididos às fls. 1.636/1.639, sendo admitida a participação da Sr. Vanuza Rozado como assistente simples, deferida a instauração do procedimento de liquidação e a realização de perícia para verificar
possíveis valores a título de dano material e se há a possibilidade de retorno da posse do imóvel ao estado anterior, com a apuração de todos os valores envolvidos e demais pontos levantados pelas partes e pela assistente
.

Em face da referida decisão,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs o agravo de instrumento tombado sob o nº 5005296-84.2021.8.08.0000, de relatoria do em. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, vindicando a reforma da decisão no que tange ao deferimento da assistência simples. O recurso foi parcialmente provido, apenas para anular o capítulo decisório relativo ao deferimento da intervenção de terceiros (assistência simples), por entender o relator que o juízo de primeiro grau, ao decidir, não enfrentou todos os argumentos suscitados pela parte, capazes de infirmar a conclusão no sentido da admissão da assistência.

Tendo sido reapreciada a questão relativa à assistência pela decisão de fls. 1.841 e ss.,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs
novo agravo de instrumento
, tombado sob o nº 5010871-39.2022.8.08.0000, de relatoria inicial do em. Desembargador Telêmaco Antunes Abreu Filho, o qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ato contínuo, após averbação de suspeição do Relator primevo, os autos vieram a esta Relatoria, estando pendentes de julgamento.

A seu turno, a
PROENG
opôs embargos declaratórios contra a decisão de fls. 1.636/1.639, que deferiu a instauração do procedimento liquidatório, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 1.686/1.689. Em função disso, interpôs o agravo de instrumento nº 5000488-02.2022.8.08.0000, que restou
desprovido
pela Terceira Câmara Cível deste E. Tribunal, tendo consignado o em. Relator, em seu voto, que a liquidação pretendida possui previsão legal (art. 302, parágrafo único, CPC) e que impedir a liquidação por arbitramento nos próprios autos seria improfícuo, do ponto de vista da economia processual. Naqueles autos, pende ainda o juízo prelibatório de Recurso Especial pela Vice-Presidência.

Na sequência,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs o agravo de instrumento de nº 5000643-05.2022.8.08.0000, de relatoria do em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, uma vez que a mesma decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela PROENG, de fls. 1.636/1.639, também
indeferiu o pleito do requerido/liquidante de reintegração de posse do imóvel objeto da lide
. A insurgência foi
improvida
por esta Terceira Câmara Cível, constando no voto de relatoria que, uma vez que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao recorrente, não resta saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a
conversão em perdas e danos
. Atualmente, com a oposição de embargos declaratórios e a ulterior averbação de suspeição pelo em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, vieram os autos conclusos a esta Relatoria, estando pendentes de julgamento.

Em seguida, os autos originários foram digitalizados e a
PROENG
peticionou no evento ID nº 21949775, requerendo a manifestação do juízo de primeiro grau quanto à tese de aplicação da exceção do contrato não cumprido para o fim de determinar a extinção da liquidação.

Por sua vez, o agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
requereu fosse determinado às locatárias do empreendimento atualmente existente na área objeto da demanda a realização de depósito dos valores devidos a título de aluguel a
DW EMPREENDIMENTOS
, sob o fundamento de que esta teria adquirido o imóvel tendo ciência da litigiosidade do bem.

Ao apreciar os pleitos, o magistrado de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade da tese aventada pela
PROENG
, decisão em face da qual fora interposto o agravo de instrumento nº 5004144-30.2023.8.08.0000, sob análise desta relatoria. A mesma decisão interlocutória deferiu o pedido formulado por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, determinando o depósito judicial dos aluguéis devidos pelos locatários das lojas que atualmente funcionam no imóvel objeto da lide, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento nº 5004144-30.2023.8.08.0000 pela
DW EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Ato contínuo
JOSÉ REGATTIERI FILHO
peticionou nos autos de origem requerendo a expedição de ofício ao Cartório da 2ª Zona de Vitória/ES, para averbação na matrícula dos bens de propriedade da
PROENG
, quanto à existência da liquidação/cumprimento de sentença, pedido que foi deferido em parte, com determinação de expedição de certidão premonitória, na forma do art. 828 do CPC, para que o liquidante diligencie junto aos registros competentes a averbação pretendida, decisão contra a qual a agravante se insurge.

Evidenciadas as circunstâncias fáticas subjacentes à causa originária, destaca-se que, como prescreve o art. 828 do CPC, “o exequente poderá obter
certidão de que a execução foi admitida pelo juiz
, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

Trata-se, é verdade, de mecanismo topologicamente inserto na Seção II do Capítulo IV, do CPC, que trata da execução por quantia certa. Nada obstante, embora previsto no Livro que trata do processo de execução, pode-se valer do dispositivo para aplicação subsidiária ao cumprimento de sentença (art. 513, caput, CPC), bem como, por analogia, ao procedimento intermediário e preparatório ora em curso na origem, que objetiva apenas atribuir liquidez à obrigação de reparar perdas e danos pela efetivação da tutela de urgência que ulteriormente perdeu eficácia.

Com efeito, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento da certidão premonitória até mesmo em ações de conhecimento, senão vejamos:

Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de imóvel. Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos. Tutela provisória indeferida em Primeiro Grau.
Pretensão à averbação premonitória em fase de conhecimento. Possibilidade. Art. 828, CPC. Aplicação subsidiária das regras que regem o processo de execução
. Ausência de incompatibilidade. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2089244-13.2017.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE
- GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel. O artigo 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, com observância dos requisitos da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.154318-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE PERMUTA E COMPRA E VENDA DE UNIDADE CONDOMINIAL.
DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 828, CPC. POSSIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO
. NECESSIDADE DE DAR PUBLICIDADE A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0032549-47.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 09.09.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de conhecimento. Averbação nesta ação da matrícula de bem imóvel. Aplicação analógica do artigo 615-A do CPC afeto aos processos de execução. Possibilidade.
Poder geral de cautela previsto no artigo 798 do mesmo diploma legal. Averbação que dará publicidade do conflito existente entre as partes, resguardando direito de terceiro. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2262476-37.2015.8.26.0000; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2016; Data de Registro: 15/02/2016)

TUTELA ANTECIPADA. Ação monitória. Pretensão de concessão de arresto cautelar inominado, com base no poder geral de cautela. Não comprovada a necessidade da medida. De outra feita, possibilidade de averbação da demanda na matrícula do imóvel, por analogia ao art. 615-A do CPC,
ainda que o feito se encontre em fase de conhecimento
, o que resguarda suficientemente os direitos do agravante nesse momento processual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TJSP; Agravo de Instrumento 2033348-87.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 10/12/2015)

Assim, o deferimento do pleito formulado pelo agravado se mostra compatível com o objetivo do art. 828 do CPC, que visa precipuamente dar ciência à coletividade quanto à existência de uma demanda executiva (no caso, etapa prévia ao cumprimento) e estabelecer presunção de fraude à execução quando o bem, a despeito da averbação, for alienado (art. 792, inciso II, CPC).

Ressalte-se, por oportuno, que a averbação em comento não constitui constrição judicial, de forma que, ao promover o liquidante/agravado a inclusão das informações nos registros competentes, somente estará dando caráter geral (
erga omnes
) à tramitação do feito, a fim de que terceiros tenham ciência.

Quanto à possibilidade de que o agravado incorra em abuso de direito ao promover as averbações, causando prejuízo à agravante, importa destacar que o próprio art. 828, em seu § 5º, determina que o exequente indenize o executado em caso de averbação manifestamente indevida, processando-se o incidente em autos apartados.

Ademais, conquanto não haja nos autos, de fato, nenhuma evidência de que a agravante, sociedade empresária de porte considerável, não possui capacidade para adimplir eventual indenização que venha a ser definida em liquidação, tal circunstância não impede que o liquidante/agravado adote medidas destinadas proteger seus interesses, medidas estas que, como salientado, não se confundem com a penhora ou outra restrição de maior importância.

Apesar de já existirem dois imóveis ofertados pela agravante a título de caução, não há nos autos avaliação ou outros elementos que possam indicar o valor dos bens caucionados, que podem corresponder a uma ínfima porção da quantia a ser apurada em liquidação.

Por fim, em relação à alegada possibilidade de que terceiros adquirentes de bens da
PROENG
venham a opor inúmeros embargos de terceiro diante de averbações realizadas indiscriminadamente, pontue-se que embora a averbação premonitória não constitua penhora, a jurisprudência pátria tem enquadrado o mecanismo como ameaça de constrição e, nesse passo, reputa-se que há interesse processual do terceiro atingido para manejar embargos de terceiro. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CERTIDÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO
. SÚMULA 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de execução. Embargos de terceiro. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a anotação prévia na matrícula do imóvel, da existência de ação de execução, legitima a parte para a ação de embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados ou do tema que pretende ser discutido, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.095.573/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
(ARTIGO 615-A DO CPC/1973). AMEAÇA DE LESÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO DE FORMA PREVENTIVA. CABIMENTO
. RESISTÊNCIA OPOSTA PELA EMBARGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 872 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PROVIDO. I - A ameaça de lesão ratifica o interesse de agir no ajuizamento preventivo dos embargos de terceiro, máxime à luz da cláusula pétrea da inafastabilidade do controle jurisdicional, no sentido de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão escapará à apreciação do Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CR/88). II - Havendo ameaça de lesão à posse ou mesmo à propriedade do terceiro pela averbação da execução no registro imobiliário competente (art. 615-A do CPC/1973), impõe-se o reconhecimento do interesse processual na oposição dos Embargos de Terceiro. Precedente do STJ. III - À luz da posição firmada pelo STJ no Tema nº 872 dos Recursos Repetitivos, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. IV - Embora a Embargante não tenha providenciado a averbação do divórcio no Cartório de Registro de Imóveis, a Embargada deve suportar o ônus pelo pagamento da verba honorária, uma vez que, ao opor resistência à pretensão deduzida na inicial, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência. V- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130283773, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021)

Pelo exposto, visando evitar a proliferação de demandas conexas, com potencial para gerar transtornos à tramitação da ação principal, que já perdura por quase 20 (vinte) anos, mostra-se viável o provimento parcial do recurso, apenas para limitar a eficácia da decisão recorrida, a fim de que as averbações ocorram unicamente em imóveis de propriedade da agravante, não alienados a terceiros.

Para tanto, deverá a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, integrando-a com a observação de que as averbações premonitórias (art. 828, CPC) a serem promovidas pelo agravado deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-Eminente Presidente, tenho conhecimento total desse processo, inclusive ontem, recebi no meu gabinete os advogados que me apresentaram os memoriais. Estudei bastante esse processo, e não tenho dúvida de acompanhar na íntegra o brilhante voto do Desembargador Sérgio .

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

A despeito do judicioso voto que acaba de proferir o eminente Relator, e notadamente pela própria assertiva de Sua Excelência, de que esses processos aguardam alguma correlação e identidade entre si, a partir da demanda originária, e até para me situar em relação a toda essa contextualização, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

C
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

19/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em razão da DECISÃO (id. 25385928 de origem), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA instaurada por JOSÉ REGATTIERI FILHO em face da Recorrente, cujo decisum determinou a expedição de Certidão para Averbação Premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, a fim de que o Recorrido promova a averbação da Liquidação de Sentença em curso nos registros competentes dos bens móveis e/ou imóveis da Recorrente.

Na compreensão do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, deve ser conferido parcial provimento ao recurso “para reformar a decisão recorrida, integrando-a com a observação de que as averbações premonitórias (art. 828, CPC) a serem promovidas pelo agravado deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória”.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, cabe rememorar que foi proposta AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS pela PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ora Recorrente, em face de JOSÉ REGATTIERI FILHO, ora Recorrido.

De fato, a referida demanda originária tinha por base o negócio jurídico denominado de “Contrato de Compra e Venda”, cujo objeto consistiu na aquisição do POSTO DE COMBUSTÍVEL “PIT STOP”, consoante se constata por meio de suas cláusulas que possuem o seguinte teor, in litteris:

“OBJETO: JOSÉ REGATTIERE FILHO, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do CPF/MF sob o no 881.211.357-53 e carteira de identidade no 1010332-ES, residente a Rua Desembargador Santos Neves, nº 1447/501 — Praia do Canto — Vitória/ES, filho de José Regattieri e Alda Simonasse Regattieri, adquire o Posto de Combustível denominado Pit Stop, inscrita no CGC sob o no 02.125.728/0001-75 e inscrição estadual nº 081.911.26-2, conforme descrito abaixo:

ART. 1º: PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 16/08/1999 e o restante parcelado em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencendo a primeira em 15/09/1999.

ART 2º: ATUALIZAÇÃO

Todos os valores a vencer serão atualizados pelo índice pleno da Caderneta de Poupança. Data base: dia 10 de cada mês.

ART 3º: FORMA DE COBRANÇA E MULTA

3.1 — Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional, e serão emitidos boletos de cobrança bancárias, podendo a critério do vendedor negociar ou alterar a forma de cobrança.

3.2 — Incidirão multa de 2%, juros de 12 a.a. assim como atualização monetária proporcional por atraso de pagamento.

ART 4º: RESCISÃO

Caso haja Inadimplemento de 6 (seis) parcelas subsequentes ou não, este contrato rescindido de pleno direito sem prejuízo de ações de perdas e danos.

ART. 5º: CONTRATO COM FRANNEL

O adquirente afirma conhecer e atender na integra, ou em bases que forem negociadas entre as partes, aquele instrumento, datado de 07/11/1997 e com vencimento em 30/04/2002. Não caberá sob nenhuma hipótese qualquer obrigação mesmo que passada em nome do atual vendedor. O adquirente deverá aditivar o contrato ficando este encargo sob sua responsabilidade.

ART. 6º: OPERAÇÃO DO POSTO

Caberá ao vendedor entregar o Posto livre no que tange a operação, não cabendo ao vendedor qualquer responsabilidade quanto a desocupação dás unidades alugadas ou ocupadas.

ART. 7º: CONSTRUÇÃO

Todas as construções são partes integrantes do negócio firmado assim como as instalações ambas no estado em que se encontram e que o comprador declara conhecer.

ART. 8º: COMBUSTÍVEIS/ ÓLEOS/ EQUIPAMENTOS

Tudo que pertence ao atual locatário será removido por pertencer a este não cabendo nesta situação a inclusão como bens negociados, (combustível, óleos, material de pista, Tc...).

ART. 9º: DÉBITOS TRABALHISTAS E FISCAIS

Todos os débitos trabalhistas/fiscais que correspondem ao período anterior a esta data serão de responsabilidade do vendedor. Serão também de responsabilidade do vendedor os débitos que possam surgir, da natureza enumerada acima, correspondente as datas anteriores. A partir desta data impostos e tributos são de responsabilidade do comprador.

ART. 10º: MEDIÇÃO

Os combustíveis serão medidos as 06:00 horas do dia 18/08/1999, devendo este estoque apurado a ser pago em 7 (sete) dias, já os demais materiais deverão ser repassados em 30 (trinta) dias.

ART. 11º: PRO RATA

Despesas e receitas com dificuldade de mensuração, que impliquem em vencimento nos próximos 30 dias, deverá ser adotado o critério do pró rata.

Sob nenhuma hipótese, despesas consideradas do vendedor, poderão ser abatidas dos valores mensais descritos no art. 10, devendo neste ato, o vendedor pagar em moeda corrente.

ART. 12º: ESTADO ATUAL

O comprador declara conhecer toda documentação pertinente ao negócio, assim como instalações físicas e de qualquer equipamento não podendo em nenhuma hipótese transferir total ou parcial responsabilidade ao atual vendedor.

ART. 13º: O Sr. ANTÔNIO CARLOS REGATIERI, portador do CPF/MF sob o nº 486.525.557-53 avaliza na integra este contrato obrigando-se a endossar também os instrumentos que venham a derivar deste.

ART. 14º: A PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, através de seu procurador o Sr. NELSON QUINTELA TORRES JÚNIOR, fará toda e qualquer intermediação que for necessária entre o atual vendedor, locatário e comprador.

Fica pactuado que o mesmo retirará os inquilinos em prazo de 60 (sessenta) dias após a posse do Posto, ou realizará os contratos de aluguel entre os inquilinos e atual comprador.

Este contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável.

ART. 15º: A critério do comprador, desde que já tenha sido recebido pelo vendedor o valor correspondente a área pretendida a razão de RS 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) o m2, poderá ser oferecido em garantia hipotecária a Companhia Petrolífera, sempre em nome da vendedora a área objeto do presente, cabendo ao comprador definir a área a hipotecar. Observada a proporcionalidade do valor pago, ficando ainda expressamente ajustado, que o comprador exonera absolutamente a vendedora de toda e qualquer responsabilidade pela dívida eventualmente contraída e garantida pela hipoteca ora autorizada; pactuando-se, enfim, que na hipótese de inadimplir o comprador com a eventual credora hipotecária, o vendedor ficará com direito de exercer a sub-rogação do crédito, afim de resgatar o bem hipotecado, respondendo o comprador neste caso pelo valor da dívida a multa contratual e perdas e danos. Fica ainda convencionado, que, todas as despesas no uso desmembramento da área correrão por conta do promitente comprador.

Vitória/ES 14 de julho de 1999.

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JOSÉ REGATTIERI FILHO

Fiador

ANTONIO CARLOS REGATTIERI

Testemunha

NELSON QUINTELA TORRES JUNIOR”

Neste passo, diante do inadimplemento do Recorrido quanto às obrigações do referido contrato, houve a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel em que situado tal Posto de Combustível. Entretanto, tal medida foi posteriormente revogada devido à extinção do processo sem resolução de mérito. Em razão disso, o Recorrido instaurou a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO de origem para apurar supostos danos sofridos devido à tutela antecipada concedida à Recorrente.

Após diversos atos processuais no procedimento liquidatório de origem, o Recorrido postulou a expedição de Certidão de Averbação Premonitória de bens de propriedade da Recorrente, o que foi deferido pela Decisão recorrida com base nos seguintes fundamentos, in litteris:

“2 – Quanto ao pedido de averbação dos bens de propriedade da PROENG.

Como dito defende a executada o indeferimento do pedido em questão sob os argumentos citados acima, contudo, em que pese os mesmos, transcrevo novamente a Decisão proferida pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu no recurso de Agravo de Instrumento nº 5000488-02.2022.8.08.0000 no qual decidiu que “o agravado ficou por um hiato de tempo - que poderia chegar a 17 (dezessete) anos, caso ocorresse a perfectibilização do negócio jurídico celebrado -, sem usufruir do imóvel objeto da lide. Outrossim, de igual modo, não houve a apuração acerca do inadimplemento ou não por parte do requerido.

Por este meio, a obrigação de indenizar ao requerido JOSÉ REGATTIERI FILHO dos prejuízos originados pela concessão da tutela provisória de reintegração de posse, que foi posteriormente revogada, decorre diretamente da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida pelo Juízo a quo.” (fls. 1761).

Ademais, consigno a Decisão proferida pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no recurso de Agravo de Instrumento nº: 5004144-30.2023.8.08.0000: “Ademais, sequer se sabe em quais termos será decidida a liquidação, após instrução probatória, bem como se a tese suscitada pela agravante será ou não considerada no momento de consolidação do valor indenizável” (ID 24946191).

Como já consignado, não restam dúvidas de que o exequente há quase 20 anos não usufrui do imóvel, objeto da lide. Ademais, não obstante a inexistência de valores liquidados consigno que a “averbação premonitória que consiste em ato de averbação de distribuição de ações previsto no Art. 828 do CPC, não se confunde com o ato de efetiva penhora” (TJ-SP - AI: 20535700320198260000 SP 2053570-03.2019.8.26.0000), podendo inclusive ser “expedida a certidão nas hipóteses de ação de conhecimento desde que presentes os requisitos” (TJ-PR - AI: 00569801420218160000 Paranavaí 0056980-14.2021.8.16.0000). Trata-se portanto de “mera cautela conferida com vistas a proteger o exequente e terceiros de boa-fé em eventual alienação do bem”.

Neste sentido, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu expedição de certidão de averbação premonitória (art. 828 do CPC/2015)– Irresignação - Averbação premonitória que consiste em ato de averbação de distribuição de ações, não se confundindo com o ato de efetiva penhora - Mera cautela conferida com vistas a proteger o exequente e terceiros de boa-fé em eventual alienação do bem – Ato de publicitação da existência da ação de execução – Ausência de qualquer prejuízo efetivo à devedora - Hipótese em que deve ser mantida a averbação premonitória, ainda que o imóvel objeto de tal averbação se trate de bem de família – Inteligência do art. 828 do NCPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Agravo desprovido.” (TJ-SP - AI: 20535700320198260000 SP 2053570-03.2019.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 01/07/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2019)

Assim, nada obsta a expedição de certidão e a averbação premonitória, sobretudo porque a executada não trouxe aos autos a demonstração de prejuízo efetivo. Ademais, é de se ressaltar o fato de ser a executada empresa solvente no mercado, nada obsta de que a averbação seja realizada.

Outrossim, consigno que eventual abuso de direito por qualquer das partes na utilização das averbações será apurado com de acordo com a previsão legal.

Portanto, conforme já ponderado na Decisão de ID 23424806 “considerando ainda a necessidade de assegurar o direito do Réu que há quase vinte anos tem o seu direito de posse ameaçado. Considerando a possibilidade de danos irreversíveis em razão do longo período que o mesmo vem sendo privado de exercer a posse que lhe é de direito”, entendo, por bem, neste momento, DEFERIR em partes o pedido em questão.

Isto porque, pretende o exequente “que seja oficiado o Cartório da Segunda Zona de Vitória-ES, para averbar na matrícula dos bens de propriedade da PROENG, a existência do presente cumprimento de sentença, conforme prevê o artigo 828 cc 513, do CPC.”, medida que lhe compete, tendo em vista que assim dispõe o artigo 828 do CPC:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Isto posto, DEFIRO tão somente a expedição de certidão nos termos do Art. 828 do CPC, de que a presente de liquidação de sentença está em curso, cabendo ao exequente proceder com a averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

No mais, o requerimento ora analisado não se trata de pleito acautelatório de arresto ou de penhora contra a executada Proeng, medidas admitidas a tempo e modo desde que preenchidos os requisitos legais.”

Com efeito, extrai-se do Decisum recorrido que a medida objeto de exame restou requerida e deferida com amparo na regra inserta no artigo 828, do Código de Processo Civil, que assim prevê, in verbis:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

Na medida em que tal preceito encontra-se inserido na Seção II, do Capítulo IV – DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, fazendo alusão, inclusive, que o “exequente poderá obter a certidão”, percebe-se que a literalidade da norma indica a sua incidência no Processo de Execução.

A despeito da aludida circunstância, subsiste interpretação jurisprudencial de que a regra pode ser igualmente aplicada à Fase de Conhecimento, o que resta corroborado pelo que preceituado no inciso IV, do artigo 54, da Lei Federal nº 13.097/2015, in litteris:

“Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

(...)

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” [redação instituída pela MP 1.085/2021, confirmada pela Lei Federal nº 14.382/2022]

Neste sentido, destaca-se precedente da jurisprudência pátria, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA LIDE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CPC. CABIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O superveniente julgamento da lide com a constituição do título executivo judicial não faz desaparecer o interesse recursal, porque objetiva o recorrente a obtenção de providência para determinar a averbação da propositura da ação monitória no registro imobiliário ou a expedição de certidão premonitória para assegurar futuramente o cumprimento de sentença.

2. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, apesar de ser instituto típico da fase executiva, que se destina à proteção do credor, bem como de terceiros de boa-fé, no âmbito do processo executivo, em que há dívida líquida, certa e exigível para ser satisfeita, tem sido admitida, nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015, de forma excepcional pela jurisprudência, desde que satisfeitos os requisitos da tutela provisória (fundada na urgência ou na evidência) disciplinada nos arts. 294 a 311 do CPC.

3. Afasta o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a falta de demonstração de que o requerido esteja dilapidando seus bens para frustrar futuramente a satisfação do crédito, porquanto a mera alegação de se tratar de único bem em nome do devedor alvejado para garantir outras dívidas correspondentes a quase integralidade do valor não é suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF - 07010014120218079000 DF 0701001-41.2021.8.07.9000, Relatora Desª DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 21/01/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Frente ao delineado cenário, nota-se que a expedição da Certidão de Averbação Premonitória na Fase de Conhecimento não se opera de forma automática, pois, contrariamente ao que ocorre no Processo de Execução, faz-se necessária autorização judicial para tanto, o que se encontra atrelado à demonstração dos pressupostos da tutela de urgência, notadamente do perigo de dano, consubstanciado na situação de dilapidação patrimonial ou de risco de insolvência da parte demandada.

A propósito disso, cabe trazer à colação os seguintes julgados dos Tribunais pátrios, in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CAUTELAR. QUE PODE SER PLEITEADA DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO DESDE QUE DEMONSTRADA A POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR REDUZIR O SEU PATRIMÔNIO, DE MODO A TORNAR-SE INSOLVENTE, FRUSTRANDO POSTERIOR EXECUÇÃO. SIMPLES NOTÍCIA DE POSSIBILIDADE DE VENDA QUE NÃO SUPRE TAL EXIGÊNCIA.

A averbação premonitória no Registro de Imóveis pode ser requerida, como regra, pelo exequente que já possui título. Durante o processo de conhecimento, pode ser requerida em caráter cautelar, desde que demonstrada a possibilidade de o devedor tornar-se insolvente com a operação, não bastado a mera demonstração de que a operação poderá vir a se realizar. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21189307920198260000 SP 2118930-79.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 20/02/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ANOTAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

A averbação premonitória junto ao registro de imóveis é instituto próprio do processo de execução, nos termos do preceituado pelo art. 799, IX, do CPC/15. Sendo assim, a sua concessão no processo de conhecimento é medida de caráter excepcional, dependendo da demonstração dos requisitos para a obtenção da tutela provisória de urgência, conforme dispõem os arts. 300 e 301 do CPC/15. No caso dos autos, a autora, ora agravante, não demonstrou risco de lesão grave ou de difícil reparação que autorize a concessão da medida acautelatória em fase de conhecimento, principalmente por que de forma alguma a procedência da lide levaria a recorrida à insolvência. Por tais razões, devem ser mantida a decisão agravada.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70084535848 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 27/11/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020)

EMENTA: Agravo de instrumento. Ação monitória. Despacho agravado que, no curso da demanda, indefere tutela de urgência para expedição de certidão para averbação premonitória. “Fumus boni iuris” não evidenciado. Art. 828, do CPC, que exige que a parte detenha título executivo judicial ou extrajudicial. Mandado inicial que ainda não foi convertido em executivo. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não verificado. Ausência de prova concreta de que a parte requerida esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio. Inexistência dos requisitos do art. 300, do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PR - AI: 00628449620228160000 Curitiba 0062844-96.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 30/01/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Somado ao delineado raciocínio, demonstra-se igualmente relevante a premissa de que “o procedimento de liquidação integra ainda o processo de conhecimento” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.651.296/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020).

Na hipótese dos autos, encontra-se em processamento no Juízo a quo a Liquidação por Arbitramento, por meio da qual o Recorrido busca apurar os supostos prejuízos que lhe foram causados em decorrência da concessão de tutela de urgência na demanda originária que posteriormente restou revogada em virtude da extinção do processo sem resolução do mérito.

In casu, quando se examinam tanto o pedido do Recorrido (id. 24862140 de origem), quanto a Decisão que deferiu a expedição de Certidão de Averbação Premonitória (id. 25385928 de origem), em nenhum momento se constata a indicação, ainda que indiciária, de que a Recorrente estaria dilapidando o seu patrimônio, ou até mesmo que subsiste eventual risco de sua insolvência. Logo, o decurso do tempo de tramitação da causa não constitui motivo suficiente, por si só, para a concessão da medida excepcional em testilha.

Associado a isso, não se pode perder de vista que “a averbação premonitória (...) tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. (...) Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada. (...) A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial” (STJ - REsp: 1334635 RS 2012/0148766-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019 RB vol. 661 p. 214).

Neste passo, conquanto se revele assente que a averbação premonitória não ostenta a natureza de penhora, resulta evidente que a anotação nos bens do Devedor possui inegável carga constritiva, eis que Terceiros, cientes do referido registro, muito provavelmente não terão interesse na aquisição de tais bens diante do risco de ulterior ineficácia do negócio jurídico por eventual fraude. Por conseguinte, a medida tem a potencialidade de propiciar certa limitação à plena disponibilidade patrimonial, o que, entretanto, deve ser admitido na Fase de Conhecimento apenas em situações excepcionais e diante dos pressupostos típicos dos provimentos cautelares.

Na espécie, constata-se também que a prematuridade da Liquidação de Sentença de origem milita contrariamente ao deferimento da medida em comento, tanto assim que o Recorrido sequer indicou, de forma sumária, a extensão dos supostos danos que lhe foram causados e a respectiva quantia da qual, em tese, seria credor.

Em termos objetivos, não se tem parâmetro concreto quanto à extensão da obrigação sobre a qual repercute o objeto da Liquidação por Arbitramento originária, atrelada, evidentemente, aos efeitos advindos da retirada do Recorrido do bem objeto do Negócio Jurídico havido entre as partes e, que, posteriormente, evidenciou-se frustrado no plano fático.

Neste contexto, diante da imprecisão obrigacional no atual cenário da Liquidação por Arbitramento de origem, torna-se até mesmo inviável delimitar em que extensão poderão ser procedidas as averbações pretendidas pelo Recorrido.

Deveras, não se ignora que o Eminente Relator assentou no seu judicioso Voto que “as averbações premonitórias (art. 828, CPC) a serem promovidas pelo agravado deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória”.

Entretanto, perfilho da compreensão, com a devida vênia ao Eminente Relator, que tal solução não sana o apontado impasse.

Isto porque, na medida em que ainda não se conhece, ainda que provisoriamente, a real dimensão da obrigação, não se sabe igualmente quantos bens deverão ser apontados pela Recorrente para fins de averbação.

De igual forma, pelo mesmo motivo, não há se admitir que a averbação se opere em todo e qualquer bem de titularidade da Recorrente, eis que inviável submetê-la a delineado quadro constritivo sem que se conheçam os contornos de eventual obrigação.

A propósito, restou enfatizado pelo Eminente Relator que “apesar de já existirem dois imóveis ofertados pela agravante a título de caução, não há nos autos avaliação ou outros elementos que possam indicar o valor dos bens caucionados, que podem corresponder a uma ínfima porção da quantia a ser apurada em liquidação”.

Por conseguinte, data maxima venia ao Eminente Relator, tal observação apenas corrobora o que dito anteriormente, pois, além de já subsistirem bens ofertados a título de caução, bem como, a despeito de não se saber o valor dos bens caucionados pela Recorrente, não se pode olvidar que também não se tem ciência da extensão de eventual obrigação, sendo de todo inviável reconhecer a insuficiência, ou não, da caução para garantia de uma obrigação que sequer restou dimensionada, não havendo prova, inclusive, de que a Recorrente estaria dilapidando o seu patrimônio, ou mesmo evidências alusivas a eventual risco de sua insolvência.

Isto posto, pedindo vênia aos Eminentes Desembargadores que professam compreensão distinta, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão no capítulo impugnado e, consequentemente, indeferir o pedido do Recorrido de expedição de Certidão de Averbação Premonitória sobre os bens móveis ou imóveis da Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto, respeitosamente.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005809-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A, FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES24514-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da decisão prolatada no evento ID nº 25385928 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, em sede de liquidação de sentença instaurada nos autos do processo nº 0010542-95.2004.8.08.0048, deferiu o pedido do agravado consistente na expedição de certidão para averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, a fim de que o liquidante/agravado possa promover a averbação da liquidação em curso nos registros competentes.

Nas razões recursais de evento ID nº 5135876, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
não há, até o momento, título judicial líquido a embasar a pretensão da parte contrária, de modo que a decisão agravada, ao autorizar a averbação de certidões premonitórias, de forma indiscriminada, em bens de propriedade da agravante, antes mesmo da liquidação do valor devido, preterindo a caução ofertada, sobejou o poder geral de cautela e incorreu em nítido excesso e ilegalidade;
(II)
a averbação é indevida nos casos em que já existe bem sobre o qual o credor pode exercer direito de retenção ou garantia real, salvo se flagrantemente insuficiente;
(III)
além de não haver título executivo líquido, não foi demonstrado pelo liquidante a existência de risco de insolvência, sendo necessário ponderar que a agravante é uma das maiores construtoras em atividade no Estado, com atuação inclusive em âmbito nacional, com plena capacidade para arcar com eventual indenização a ser fixada no procedimento de liquidação de sentença.

Com base nestes fundamentos, e sustentando ainda que a grande maioria dos imóveis mencionados dos autos como sendo de “propriedade” da agravante tratam-se de imóveis alienados a terceiros que ainda não providenciaram a transferência no Registro de Imóveis competente, o que, por certo, ensejará o manejo de centenas de embargos de terceiro pelas partes interessadas, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo, unicamente para limitar a eficácia da decisão recorrida, a fim de que as averbações ocorram apenas em imóveis de propriedade da agravante, não alienados a terceiros, estabelecendo que, para tanto, deverá a agravante apresentar em juízo, no prazo de até 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar os fundamentos suscitados pela recorrente.

Denota-se dos autos que, na origem,
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora agravante, ajuizou ação objetivando a resolução de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com o requerido/agravado,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, narrando, em suma, que o demandado havia interrompido o pagamento das parcelas que lhe cabiam pela aquisição do bem.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reintegração da posse do imóvel, medida que restou deferida no decorrer do trâmite processual, após obtenção de decisão favorável em sede de agravo de instrumento (nº 048.049.001.471).

Efetivada a medida de urgência, com reintegração da
PROENG
na posse do imóvel, ocorrera a venda do bem à agravante
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
em 12/07/2005.

Após instrução do feito, sobreveio sentença terminativa por ausência de interesse-adequação, ante a não comprovação da constituição em mora do requerido, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei nº 58/37.

Interposta Apelação e, ulteriormente, Recurso Especial, a sentença de extinção sem resolução de mérito foi mantida, tendo transitado em julgado.

Com a descida dos autos do c. STJ, a Sr.ª
VANUZA LOPES ROZADO
, ex-esposa do réu José Regattieri Filho, peticionou às fls. 1.373/1.395 para requerer a sua admissão no feito na condição de assistente do requerido e pleitear a liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 302 do CPC, alegando a ocorrência de prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência pela requerente. Pleiteou, assim, a conversão da obrigação de restituição do imóvel em perdas e danos, com a realização de perícia sobre o imóvel para quantificar a indenização devida pela PROENG, sustentando que esta deveria englobar o
valor do imóvel e dos aluguéis do imóvel desde a efetivação da tutela de urgência até o efetivo pagamento da indenização
.

Às fls. 1468/1471 o requerido
JOSÉ REGATTIERI FILHO
peticiona requerendo a
restituição das partes ao estado anterior
, com sua imissão na posse do imóvel.

Em petição acostada às fls. 1.539 e ss., a
PROENG
requer seja indeferida a intervenção pleiteada por Sr.ª Vanuza Lopes Rozado, bem como sustenta a inadmissibilidade da liquidação por não haver sentença condenatória. Alternativamente, pugna para que a liquidação ocorra pelo procedimento comum, objetivando alegar e provar fatos que não foram objeto de discussão nos autos.

Em nova petição, (fls. 1.565/1.575),
JOSÉ REGATTIERI FILHO
requer a desconsideração do pedido de liquidação promovido por Vanuza Lopes Rozado, aduzindo que este não pode prevalecer sobre o da parte originária. Apresenta, assim, seu próprio pedido de liquidação por arbitramento, mediante perícia sobre o bem imóvel
sub judice
, com o fim de quantificar os
lucros cessantes (alugu
é
is) devidos
a partir
de 24 de agosto de 2004
.

Na sequência (fls. 1.588 e ss.),
JOSÉ REGATTIERI FILHO

reitera pedido de reintegração
de posse
e requer aditamento do pedido de liquidação para assegurar que a indenização a ser arbitrada
abranja também os prejuízos suportados em decorrência da demolição perpetrada pela PROENG, das instalações de um posto de combustível que se encontrava em pleno funcionamento no imóvel objeto da demanda
.

Após oferta do contraditório às partes, os pleitos foram decididos às fls. 1.636/1.639, sendo admitida a participação da Sr. Vanuza Rozado como assistente simples, deferida a instauração do procedimento de liquidação e a realização de perícia para verificar
possíveis valores a título de dano material e se há a possibilidade de retorno da posse do imóvel ao estado anterior, com a apuração de todos os valores envolvidos e demais pontos levantados pelas partes e pela assistente
.

Em face da referida decisão,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs o agravo de instrumento tombado sob o nº 5005296-84.2021.8.08.0000, de relatoria do em. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, vindicando a reforma da decisão no que tange ao deferimento da assistência simples. O recurso foi parcialmente provido, apenas para anular o capítulo decisório relativo ao deferimento da intervenção de terceiros (assistência simples), por entender o relator que o juízo de primeiro grau, ao decidir, não enfrentou todos os argumentos suscitados pela parte, capazes de infirmar a conclusão no sentido da admissão da assistência.

Tendo sido reapreciada a questão relativa à assistência pela decisão de fls. 1.841 e ss.,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs
novo
agravo de instrumento
, tombado sob o nº 5010871-39.2022.8.08.0000, de relatoria inicial do em. Desembargador Telêmaco Antunes Abreu Filho, o qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ato contínuo, após averbação de suspeição do Relator primevo, os autos vieram a esta Relatoria, estando pendentes de julgamento.

A seu turno, a
PROENG
opôs embargos declaratórios contra a decisão de fls. 1.636/1.639, que deferiu a instauração do procedimento liquidatório, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 1.686/1.689. Em função disso, interpôs o agravo de instrumento nº 5000488-02.2022.8.08.0000, que restou
desprovido
pela Terceira Câmara Cível deste E. Tribunal, tendo consignado o em. Relator, em seu voto, que a liquidação pretendida possui previsão legal (art. 302, parágrafo único, CPC) e que impedir a liquidação por arbitramento nos próprios autos seria improfícuo, do ponto de vista da economia processual. Naqueles autos, pende ainda o juízo prelibatório de Recurso Especial pela Vice-Presidência.

Na sequência,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs o agravo de instrumento de nº 5000643-05.2022.8.08.0000, de relatoria do em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, uma vez que a mesma decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela PROENG, de fls. 1.636/1.639, também
indeferiu o pleito do requerido/
liquidante
de reintegração de posse do imóvel objeto da lide
. A insurgência foi
improvida
por esta Terceira Câmara Cível, constando no voto de relatoria que, uma vez que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao recorrente, não resta saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a
conversão em perdas e danos
. Atualmente, com a oposição de embargos declaratórios e a ulterior averbação de suspeição pelo em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, vieram os autos conclusos a esta Relatoria, estando pendentes de julgamento.

Em seguida, os autos originários foram digitalizados e a
PROENG
peticionou no evento ID nº 21949775, requerendo a manifestação do juízo de primeiro grau quanto à tese de aplicação da exceção do contrato não cumprido para o fim de determinar a extinção da liquidação.

Por sua vez, o agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
requereu fosse determinado às locatárias do empreendimento atualmente existente na área objeto da demanda a realização de depósito dos valores devidos a título de aluguel a
DW EMPREENDIMENTOS
, sob o fundamento de que esta teria adquirido o imóvel tendo ciência da litigiosidade do bem.

Ao apreciar os pleitos, o magistrado de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade da tese aventada pela
PROENG
, decisão em face da qual fora interposto o agravo de instrumento nº 5004144-30.2023.8.08.0000, sob análise desta relatoria. A mesma decisão interlocutória deferiu o pedido formulado por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, determinando o depósito judicial dos aluguéis devidos pelos locatários das lojas que atualmente funcionam no imóvel objeto da lide, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento nº 5004144-30.2023.8.08.0000 pela
DW EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Ato contínuo
JOSÉ REGATTIERI FILHO
peticionou nos autos de origem requerendo a expedição de ofício ao Cartório da 2ª Zona de Vitória/ES, para averbação na matrícula dos bens de propriedade da
PROENG
, quanto à existência da liquidação/cumprimento de sentença, pedido que foi deferido em parte, com determinação de expedição de certidão premonitória, na forma do art. 828 do CPC, para que o liquidante diligencie junto aos registros competentes a averbação pretendida, decisão contra a qual a agravante se insurge.

Evidenciadas as circunstâncias fáticas subjacentes à causa originária, destaca-se que, como prescreve o art. 828 do CPC, “o exequente poderá obter
certidão de que a execução foi admitida pelo juiz
, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

Trata-se, é verdade, de mecanismo topologicamente inserto na Seção II do Capítulo IV, do CPC, que trata da execução por quantia certa. Nada obstante, embora previsto no Livro que trata do processo de execução, pode-se valer do dispositivo para aplicação subsidiária ao cumprimento de sentença (art. 513, caput, CPC), bem como, por analogia, ao procedimento intermediário e preparatório ora em curso na origem, que objetiva apenas atribuir liquidez à obrigação de reparar perdas e danos pela efetivação da tutela de urgência que ulteriormente perdeu eficácia.

Com efeito, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento da certidão premonitória até mesmo em ações de conhecimento, senão vejamos:

Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária de imóvel. Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos. Tutela provisória indeferida em Primeiro Grau.
Pretensão à averbação premonitória em fase de conhecimento. Possibilidade. Art. 828, CPC. Aplicação subsidiária das regras que regem o processo de execução
. Ausência de incompatibilidade. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2089244-13.2017.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA -
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE
- GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel. O artigo 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, com observância dos requisitos da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.154318-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022, publicação da súmula em 11/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE PERMUTA E COMPRA E VENDA DE UNIDADE CONDOMINIAL.
DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 828, CPC. POSSIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO
. NECESSIDADE DE DAR PUBLICIDADE A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0032549-47.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 09.09.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de conhecimento. Averbação nesta ação da matrícula de bem imóvel. Aplicação analógica do artigo 615-A do CPC afeto aos processos de execução. Possibilidade.
Poder geral de cautela previsto no artigo 798 do mesmo diploma legal. Averbação que dará publicidade do conflito existente entre as partes, resguardando direito de terceiro. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2262476-37.2015.8.26.0000; Relator (a): Teixeira Leite; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 37ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2016; Data de Registro: 15/02/2016)

TUTELA ANTECIPADA. Ação monitória. Pretensão de concessão de arresto cautelar inominado, com base no poder geral de cautela. Não comprovada a necessidade da medida. De outra feita, possibilidade de averbação da demanda na matrícula do imóvel, por analogia ao art. 615-A do CPC,
ainda que o feito se encontre em fase de conhecimento
, o que resguarda suficientemente os direitos do agravante nesse momento processual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TJSP; Agravo de Instrumento 2033348-87.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 10/12/2015)

Assim, o deferimento do pleito formulado pelo agravado se mostra compatível com o objetivo do art. 828 do CPC, que visa precipuamente dar ciência à coletividade quanto à existência de uma demanda executiva (no caso, etapa prévia ao cumprimento) e estabelecer presunção de fraude à execução quando o bem, a despeito da averbação, for alienado (art. 792, inciso II, CPC).

Ressalte-se, por oportuno, que a averbação em comento não constitui constrição judicial, de forma que, ao promover o liquidante/agravado a inclusão das informações nos registros competentes, somente estará dando caráter geral (
erga omnes
) à tramitação do feito, a fim de que terceiros tenham ciência.

Quanto à possibilidade de que o agravado incorra em abuso de direito ao promover as averbações, causando prejuízo à agravante, importa destacar que o próprio art. 828, em seu § 5º, determina que o exequente indenize o executado em caso de averbação manifestamente indevida, processando-se o incidente em autos apartados.

Ademais, conquanto não haja nos autos, de fato, nenhuma evidência de que a agravante, sociedade empresária de porte considerável, não possui capacidade para adimplir eventual indenização que venha a ser definida em liquidação, tal circunstância não impede que o liquidante/agravado adote medidas destinadas proteger seus interesses, medidas estas que, como salientado, não se confundem com a penhora ou outra restrição de maior importância.

Apesar de já existirem dois imóveis ofertados pela agravante a título de caução, não há nos autos avaliação ou outros elementos que possam indicar o valor dos bens caucionados, que podem corresponder a uma ínfima porção da quantia a ser apurada em liquidação.

Por fim, em relação à alegada possibilidade de que terceiros adquirentes de bens da
PROENG
venham a opor inúmeros embargos de terceiro diante de averbações realizadas indiscriminadamente, pontue-se que embora a averbação premonitória não constitua penhora, a jurisprudência pátria tem enquadrado o mecanismo como ameaça de constrição e, nesse passo, reputa-se que há interesse processual do terceiro atingido para manejar embargos de terceiro. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CERTIDÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO
. SÚMULA 568/STJ. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de execução. Embargos de terceiro. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a anotação prévia na matrícula do imóvel, da existência de ação de execução, legitima a parte para a ação de embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados ou do tema que pretende ser discutido, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.095.573/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
(ARTIGO 615-A DO CPC/1973). AMEAÇA DE LESÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO DE FORMA PREVENTIVA. CABIMENTO
. RESISTÊNCIA OPOSTA PELA EMBARGADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 872 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PROVIDO. I - A ameaça de lesão ratifica o interesse de agir no ajuizamento preventivo dos embargos de terceiro, máxime à luz da cláusula pétrea da inafastabilidade do controle jurisdicional, no sentido de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão escapará à apreciação do Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CR/88). II - Havendo ameaça de lesão à posse ou mesmo à propriedade do terceiro pela averbação da execução no registro imobiliário competente (art. 615-A do CPC/1973), impõe-se o reconhecimento do interesse processual na oposição dos Embargos de Terceiro. Precedente do STJ. III - À luz da posição firmada pelo STJ no Tema nº 872 dos Recursos Repetitivos, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. IV - Embora a Embargante não tenha providenciado a averbação do divórcio no Cartório de Registro de Imóveis, a Embargada deve suportar o ônus pelo pagamento da verba honorária, uma vez que, ao opor resistência à pretensão deduzida na inicial, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência. V- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130283773, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021)

Pelo exposto, visando evitar a proliferação de demandas conexas, com potencial para gerar transtornos à tramitação da ação principal, que já perdura por quase 20 (vinte) anos, mostra-se viável o provimento parcial do recurso, apenas para limitar a eficácia da decisão recorrida, a fim de que as averbações ocorram unicamente em imóveis de propriedade da agravante, não alienados a terceiros.

Para tanto, deverá a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, integrando-a com a observação de que as averbações premonitórias (art. 828, CPC) a serem promovidas pelo agravado deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em razão da
DECISÃO
(id. 25385928 de origem), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
instaurada por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
em face da Recorrente, cujo
decisum
determinou a
expedição de Certidão para Averbação Premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, a fim de que o Recorrido promova a averbação da Liquidação de Sentença em curso nos registros competentes dos bens móveis e/ou imóveis da Recorrente.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, deve ser conferido parcial provimento ao recurso “
para reformar a decisão recorrida, integrando-a com a observação de que as averbações premonitórias (art. 828, CPC) a serem promovidas pelo agravado deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória
”.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, cabe rememorar que foi proposta
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS
pela PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ora Recorrente, em face de JOSÉ REGATTIERI FILHO, ora Recorrido.

De fato, a referida demanda originária tinha por base o negócio jurídico denominado de “
Contrato de Compra e Venda
”, cujo objeto consistiu na aquisição do
Posto de Combustível “Pit Stop
”, consoante se constata por meio de suas cláusulas que possuem o seguinte teor,
in litteris:

“
OBJETO
:
JOSÉ REGATTIERE FILHO
, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do CPF/MF sob o no 881.211.357-53 e carteira de identidade no 1010332-ES, residente a Rua Desembargador Santos Neves, nº 1447/501 — Praia do Canto — Vitória/ES, filho de José Regattieri e Alda Simonasse Regattieri,
adquire o Posto de Combustível denominado Pit Stop
, inscrita no CGC sob o no 02.125.728/0001-75 e inscrição estadual nº 081.911.26-2, conforme descrito abaixo:

ART. 1º
:
PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 16/08/1999 e o restante parcelado em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencendo a primeira em 15/09/1999.

ART 2º
: ATUALIZAÇÃO

Todos os valores a vencer serão atualizados pelo índice pleno da Caderneta de Poupança. Data base: dia 10 de cada mês.

ART 3º
: FORMA DE COBRANÇA E MULTA

3.1
— Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional, e serão emitidos boletos de cobrança bancárias, podendo a critério do vendedor negociar ou alterar a forma de cobrança.

3.2
— Incidirão multa de 2%, juros de 12 a.a. assim como atualização monetária proporcional por atraso de pagamento.

ART 4º
: RESCISÃO

Caso haja Inadimplemento de 6 (seis) parcelas subsequentes ou não, este contrato rescindido de pleno direito sem prejuízo de ações de perdas e danos.

ART. 5º
: CONTRATO COM FRANNEL

O adquirente afirma conhecer e atender na integra, ou em bases que forem negociadas entre as partes, aquele instrumento, datado de 07/11/1997 e com vencimento em 30/04/2002. Não caberá sob nenhuma hipótese qualquer obrigação mesmo que passada em nome do atual vendedor. O adquirente deverá aditivar o contrato ficando este encargo sob sua responsabilidade.

ART. 6º
: OPERAÇÃO DO POSTO

Caberá ao vendedor entregar o Posto livre no que tange a operação, não cabendo ao vendedor qualquer responsabilidade quanto a desocupação dás unidades alugadas ou ocupadas.

ART. 7º
: CONSTRUÇÃO

Todas as construções são partes integrantes do negócio firmado assim como as instalações ambas no estado em que se encontram e que o comprador declara conhecer.

ART. 8º
: COMBUSTÍVEIS/ ÓLEOS/ EQUIPAMENTOS

Tudo que pertence ao atual locatário será removido por pertencer a este não cabendo nesta situação a inclusão como bens negociados, (combustível, óleos, material de pista, Tc...).

ART. 9º
: DÉBITOS TRABALHISTAS E FISCAIS

Todos os débitos trabalhistas/fiscais que correspondem ao período anterior a esta data serão de responsabilidade do vendedor. Serão também de responsabilidade do vendedor os débitos que possam surgir, da natureza enumerada acima, correspondente as datas anteriores. A partir desta data impostos e tributos são de responsabilidade do comprador.

ART. 10º
: MEDIÇÃO

Os combustíveis serão medidos as 06:00 horas do dia 18/08/1999, devendo este estoque apurado a ser pago em 7 (sete) dias, já os demais materiais deverão ser repassados em 30 (trinta) dias.

ART. 11º
: PRO RATA

Despesas e receitas com dificuldade de mensuração, que impliquem em vencimento nos próximos 30 dias, deverá ser adotado o critério do pró rata.

Sob nenhuma hipótese, despesas consideradas do vendedor, poderão ser abatidas dos valores mensais descritos no art. 10, devendo neste ato, o vendedor pagar em moeda corrente.

ART. 12º
: ESTADO ATUAL

O comprador declara conhecer toda documentação pertinente ao negócio, assim como instalações físicas e de qualquer equipamento não podendo em nenhuma hipótese transferir total ou parcial responsabilidade ao atual vendedor.

ART. 13º
: O Sr. ANTÔNIO CARLOS REGATIERI
, portador do CPF/MF sob o nº 486.525.557-53 avaliza na integra este contrato obrigando-se a endossar também os instrumentos que venham a derivar deste.

ART. 14º
: A PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, através de seu procurador o Sr. NELSON QUINTELA TORRES JÚNIOR, fará toda e qualquer intermediação que for necessária entre o atual vendedor, locatário e comprador.

Fica pactuado que o mesmo retirará os inquilinos em prazo de 60 (sessenta) dias após a posse do Posto, ou realizará os contratos de aluguel entre os inquilinos e atual comprador.

Este contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável.

ART. 15º
: A critério do comprador, desde que já tenha sido recebido pelo vendedor o valor correspondente a área pretendida a razão de RS 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) o m
2
, poderá ser oferecido em garantia hipotecária a Companhia Petrolífera, sempre em nome da vendedora a área objeto do presente, cabendo ao comprador definir a área a hipotecar. Observada a proporcionalidade do valor pago, ficando ainda expressamente ajustado, que o comprador exonera absolutamente a vendedora de toda e qualquer responsabilidade pela dívida eventualmente contraída e garantida pela hipoteca ora autorizada; pactuando-se, enfim, que na hipótese de inadimplir o comprador com a eventual credora hipotecária, o vendedor ficará com direito de exercer a sub-rogação do crédito, afim de resgatar o bem hipotecado, respondendo o comprador neste caso pelo valor da dívida a multa contratual e perdas e danos. Fica ainda convencionado, que, todas as despesas no uso desmembramento da área correrão por conta do promitente comprador.

Vitória/ES 14 de julho de 1999.

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JOSÉ REGATTIERI FILHO

Fiador

ANTONIO CARLOS REGATTIERI

Testemunha

NELSON QUINTELA TORRES JUNIOR
”

Neste passo, diante do inadimplemento do Recorrido quanto às obrigações do referido contrato, houve a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel em que situado tal Posto de Combustível. Entretanto, tal medida foi posteriormente revogada devido à extinção do processo sem resolução de mérito. Em razão disso, o Recorrido instaurou a
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
de origem para apurar supostos danos sofridos devido à tutela antecipada concedida à Recorrente.

Após diversos atos processuais no procedimento liquidatório de origem, o Recorrido postulou a expedição de
Certidão de Averbação Premonitória
de bens de propriedade da Recorrente, o que foi deferido pela
Decisão recorrida
com base nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“
2 – Quanto ao pedido de averbação dos bens de propriedade da PROENG.

Como dito defende a executada o indeferimento do pedido em questão sob os argumentos citados acima, contudo, em que pese os mesmos, transcrevo novamente a Decisão proferida pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu no recurso de Agravo de Instrumento nº 5000488-02.2022.8.08.0000 no qual decidiu que “o agravado ficou por um hiato de tempo - que poderia chegar a 17 (dezessete) anos, caso ocorresse a perfectibilização do negócio jurídico celebrado -, sem usufruir do imóvel objeto da lide. Outrossim, de igual modo, não houve a apuração acerca do inadimplemento ou não por parte do requerido.

Por este meio, a obrigação de indenizar ao requerido JOSÉ REGATTIERI FILHO dos prejuízos originados pela concessão da tutela provisória de reintegração de posse, que foi posteriormente revogada, decorre diretamente da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida pelo Juízo a quo.” (fls. 1761).

Ademais, consigno a Decisão proferida pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no recurso de Agravo de Instrumento nº: 5004144-30.2023.8.08.0000: “Ademais, sequer se sabe em quais termos será decidida a liquidação, após instrução probatória, bem como se a tese suscitada pela agravante será ou não considerada no momento de consolidação do valor indenizável” (ID 24946191).

Como já consignado, não restam dúvidas de que o exequente há quase 20 anos não usufrui do imóvel, objeto da lide. Ademais, não obstante a inexistência de valores liquidados consigno que a “averbação premonitória que consiste em ato de averbação de distribuição de ações previsto no Art. 828 do CPC, não se confunde com o ato de efetiva penhora” (TJ-SP - AI: 20535700320198260000 SP 2053570-03.2019.8.26.0000), podendo inclusive ser “expedida a certidão nas hipóteses de ação de conhecimento desde que presentes os requisitos” (TJ-PR - AI: 00569801420218160000 Paranavaí 0056980-14.2021.8.16.0000). Trata-se portanto de “mera cautela conferida com vistas a proteger o exequente e terceiros de boa-fé em eventual alienação do bem”.

Neste sentido, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu expedição de certidão de averbação premonitória (art. 828 do CPC/2015)– Irresignação - Averbação premonitória que consiste em ato de averbação de distribuição de ações, não se confundindo com o ato de efetiva penhora - Mera cautela conferida com vistas a proteger o exequente e terceiros de boa-fé em eventual alienação do bem – Ato de publicitação da existência da ação de execução – Ausência de qualquer prejuízo efetivo à devedora - Hipótese em que deve ser mantida a averbação premonitória, ainda que o imóvel objeto de tal averbação se trate de bem de família – Inteligência do art. 828 do NCPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Agravo desprovido.” (TJ-SP - AI: 20535700320198260000 SP 2053570-03.2019.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 01/07/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2019)

Assim, nada obsta a expedição de certidão e a averbação premonitória, sobretudo porque a executada não trouxe aos autos a demonstração de prejuízo efetivo. Ademais, é de se ressaltar o fato de ser a executada empresa solvente no mercado, nada obsta de que a averbação seja realizada.

Outrossim, consigno que eventual abuso de direito por qualquer das partes na utilização das averbações será apurado com de acordo com a previsão legal.

Portanto, conforme já ponderado na Decisão de ID 23424806 “considerando ainda a necessidade de assegurar o direito do Réu que há quase vinte anos tem o seu direito de posse ameaçado. Considerando a possibilidade de danos irreversíveis em razão do longo período que o mesmo vem sendo privado de exercer a posse que lhe é de direito”, entendo, por bem, neste momento, DEFERIR em partes o pedido em questão
.

Isto porque, pretende o exequente “que seja oficiado o Cartório da Segunda Zona de Vitória-ES, para averbar na matrícula dos bens de propriedade da PROENG, a existência do presente cumprimento de sentença, conforme prevê o artigo 828 cc 513, do CPC
.”, medida que lhe compete, tendo em vista que assim dispõe o artigo 828 do CPC:

“
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Isto posto, DEFIRO tão somente a expedição de certidão nos termos do Art. 828 do CPC, de que a presente de liquidação de sentença está em curso, cabendo ao exequente proceder com a averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade
.

No mais, o requerimento ora analisado não se trata de pleito acautelatório de arresto ou de penhora contra a executada Proeng, medidas admitidas a tempo e modo desde que preenchidos os requisitos legais.”

C
om efeito, extrai-se do
Decisum
recorrido que a medida objeto de exame restou requerida e deferida com amparo na regra inserta no
artigo 828, do Código de Processo Civil
, que assim prevê,
in verbis:

“
Art. 828
. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

Na
medida em que tal preceito encontra-se inserido na
Seção II, do Capítulo IV – DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
, fazendo alusão, inclusive, que o “
exequente poderá obter a certidão
”, percebe-se que a literalidade da norma indica a sua incidência no
Processo de Execução
.

A despeito da aludida circunstância,
s
ubsiste interpretação jurisprudencial de que a regra pode ser igualmente aplicada à Fase de Conhecimento
, o que resta corroborado pelo que preceituado no
inciso IV, do artigo 5
4
, da Lei Federal nº 13.097/2015
,
in litteris:

“
Art. 54.
Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

(...)

IV
-
averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência
, nos termos do inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” [redação instituída pela MP 1.085/2021, confirmada pela Lei Federal nº 14.382/2022]

Ne
ste sentido, destaca-se precedente da
jurisprudência pátria
,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA LIDE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CPC. CABIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O superveniente julgamento da lide com a constituição do título executivo judicial não faz desaparecer o interesse recursal, porque objetiva o recorrente a obtenção de providência para determinar a averbação da propositura da ação monitória no registro imobiliário ou a expedição de certidão premonitória para assegurar futuramente o cumprimento de sentença.

2.

A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, apesar de ser instituto típico da fase executiva, que se destina à proteção do credor, bem como de terceiros de boa-fé, no âmbito do processo executivo, em que há dívida líquida, certa e exigível para ser satisfeita, tem sido admitida, nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015, de forma excepcional pela jurisprudência, desde que satisfeitos os requisitos da tutela provisória (fundada na urgência ou na evidência) disciplinada nos arts. 294 a 311 do CPC
.

3.
Afasta o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a falta de demonstração de que o requerido esteja dilapidando seus bens para frustrar futuramente a satisfação do crédito, porquanto a mera alegação de se tratar de único bem em nome do devedor alvejado para garantir outras dívidas correspondentes a quase integralidade do valor não é suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-DF
- 07010014120218079000 DF 0701001-41.2021.8.07.9000, Relatora Desª DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 21/01/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Fr
ente ao delineado cenário, nota-se que
a expedição da Certidão de Averbação Premonitória na Fase de Conhecimento não se opera de forma automática
, pois, contrariamente ao que ocorre no Processo de Execução, faz-se necessária autorização judicial para tanto, o que se encontra atrelado à
demonstração dos pressupostos da tutela de urgência, notadamente do perigo de dano, consubstanciado na situação de dilapidação patrimonial ou de risco de insolvência da parte demandada
.

A propósito disso, cabe trazer à colação os seguintes julgados dos
Tribunais pátrios
,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CAUTELAR. QUE PODE SER PLEITEADA DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO DESDE QUE DEMONSTRADA A POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR REDUZIR O SEU PATRIMÔNIO, DE MODO A TORNAR-SE INSOLVENTE, FRUSTRANDO POSTERIOR EXECUÇÃO. SIMPLES NOTÍCIA DE POSSIBILIDADE DE VENDA QUE NÃO SUPRE TAL EXIGÊNCIA.

A averbação premonitória no Registro de Imóveis pode ser requerida, como regra, pelo exequente que já possui título.
Durante o processo de conhecimento, pode ser requerida em caráter cautelar, desde que demonstrada a possibilidade de o devedor tornar-se insolvente com a operação, não bastado a mera demonstração de que a operação poderá vir a se realizar
. Recurso provido.

(
TJ-SP
- AI: 21189307920198260000 SP 2118930-79.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 20/02/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ANOTAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

A averbação premonitória junto ao registro de imóveis é instituto próprio do processo de execução, nos termos do preceituado pelo art. 799, IX, do CPC/15.
Sendo assim, a sua concessão no processo de conhecimento é medida de caráter excepcional, dependendo da demonstração dos requisitos para a obtenção da tutela provisória de urgência, conforme dispõem os arts. 300 e 301 do CPC/15. No caso dos autos, a autora, ora agravante, não demonstrou risco de lesão grave ou de difícil reparação que autorize a concessão da medida acautelatória em fase de conhecimento, principalmente por que de forma alguma a procedência da lide levaria a recorrida à insolvência
. Por tais razões, devem ser mantida a decisão agravada.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(
TJ-RS
- AI: 70084535848 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 27/11/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020)

EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Despacho agravado que, no curso da demanda, indefere tutela de urgência para expedição de certidão para averbação premonitória. “Fumus boni iuris” não evidenciado.
Art. 828, do CPC, que exige que a parte detenha título executivo judicial ou extrajudicial. Mandado inicial que ainda não foi convertido em executivo. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não verificado. Ausência de prova concreta de que a parte requerida esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio. Inexistência dos requisitos do art. 300, do CPC
. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(
TJ-PR
- AI: 00628449620228160000 Curitiba 0062844-96.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 30/01/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

So
mado ao delineado raciocínio, demonstra-se igualmente relevante a premissa de que “
o procedimento de liquidação integra ainda o processo de conhecimento
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.651.296/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020).

Na hipótese dos autos,
encontra-se em processamento no Juízo
a quo
a Liquidação por Arbitramento
, por meio da qual o Recorrido busca apurar os supostos prejuízos que lhe foram causados em decorrência da concessão de tutela de urgência na demanda originária que posteriormente restou revogada em virtude da extinção do processo sem resolução do mérito.

In casu
, quando se examinam tanto o
pedido do Recorrido
(id. 24862140 de origem), quanto a
Decisão
que deferiu a
expedição de Certidão de Averbação Premonitória
(id. 25385928 de origem),
em nenhum momento se constata a indicação, ainda que indiciária, de que a Recorrente estaria dilapidando o seu patrimônio, ou até mesmo que subsiste eventual risco de sua insolvência. Logo, o decurso do tempo de tramitação da causa não constitui motivo suficiente, por si só, para a concessão da medida excepcional em testilha
.

Associado a isso, não se pode perder de vista que “
a averbação premonitória (...) tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor
. (...) Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada. (...)
A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial
” (
STJ
- REsp: 1334635 RS 2012/0148766-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019 RB vol. 661 p. 214).

Neste passo, conquanto se revele assente que a averbação premonitória não ostenta a natureza de penhora, resulta evidente que
a anotação nos bens do Devedor possui inegável carga constritiva
, eis que Terceiros, cientes do referido registro, muito provavelmente não terão interesse na aquisição de tais bens diante do risco de ulterior ineficácia do negócio jurídico por eventual fraude. Por conseguinte,
a medida tem a potencialidade de propiciar certa limitação à plena disponibilidade patrimonial
, o que, entretanto, deve ser admitido na
Fase de Conhecimento
apenas em
situações excepcionais e diante dos pressupostos típicos dos provimentos cautelares
.

Na espécie, constata-se também que
a prematuridade da Liquidação de Sentença de origem milita contrariamente ao deferimento da medida em comento
, tanto assim que
o Recorrido sequer indicou, de forma sumária, a extensão dos supostos danos que lhe foram causados e a respectiva quantia da qual, em tese, seria credor
.

Em termos objetivos,
não se tem parâmetro concreto

quanto à extensão da obrigação
sobre a qual repercute o objeto da Liquidação por Arbitramento originária, atrelada, evidentemente, aos efeitos advindos da retirada do Recorrido do bem objeto do Negócio Jurídico havido entre as partes e, que, posteriormente, evidenciou-se frustrado no plano fático.

Neste contexto, diante da imprecisão obrigacional no atual cenário da Liquidação por Arbitramento de origem,
torna-se até mesmo inviável delimitar em que extensão poderão ser procedidas as averbações pretendidas pelo Recorrido
.

Deveras, não se ignora que o
Eminente Relator
assentou no seu judicioso Voto que “
as averbações premonitórias (art. 828, CPC) a serem promovidas pelo agravado deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória”.

Entretanto, perfilho da compreensão,
com a devida vênia ao Eminente Relator
, que tal solução não sana o apontado impasse.

Isto porque, na medida em que ainda não se conhece, ainda que provisoriamente, a real dimensão da obrigação,
não se sabe igualmente quantos bens deverão ser apontados pela Recorrente para fins de averbação
.

De igual forma, pelo mesmo motivo,
não há se admitir que a averbação se opere em todo e qualquer bem de titularidade da Recorrente
, eis que inviável submetê-la a delineado quadro constritivo sem que se conheçam os contornos de eventual obrigação.

A propósito, restou enfatizado pelo
Eminente Relator
que “
a
pesar de já existirem dois imóveis ofertados pela agravante a título de caução, não há nos autos avaliação ou outros elementos que possam indicar o valor dos bens caucionados, que podem corresponder a uma ínfima porção da quantia a ser apurada em liquidação
”.

Por conseguinte,
data maxima venia
ao Eminente Relator
, tal observação apenas corrobora o que dito anteriormente, pois,
além de já subsistirem bens ofertados a título de caução, bem como, a despeito de não se saber o valor dos bens caucionados pela Recorrente, não se pode olvidar que também não se tem ciência da extensão de eventual obrigação
, sendo de todo inviável reconhecer a insuficiência, ou não, da caução para garantia de uma obrigação que sequer restou dimensionada, não havendo prova, inclusive, de que
a
Recorrente estaria dilapidando o seu patrimônio, ou mesmo evidências alusivas a eventual risco de sua insolvência
.

Isto posto,
p
edindo vênia aos Eminentes Desembargadores que professam compreensão distinta, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão no capítulo impugnado e, consequentemente, indeferir o pedido do Recorrido de expedição de Certidão de Averbação Premonitória sobre os bens móveis ou imóveis da Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, integrando-a com a observação de que as averbações premonitórias (art. 828, CPC) a serem promovidas pelo agravado deverão ocorrer unicamente em imóveis de efetiva propriedade da agravante, não alienados a terceiros, devendo a agravante apresentar em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, rol de bens móveis e/ou imóveis que integrem efetivamente o seu patrimônio, passíveis de registro, e aptos a efetivação da averbação premonitória.